Tribunal: TCU
Processo: 019.593/2015-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente, com condenação em débito e multa, em razão da não comprovação da utilização regular dos recursos de convênio que tinha por objeto apoiar a realização de feira literária no município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de revisão contra o Acórdão 7598/2017-TCU-Segunda Câmara , alterado pelo Acórdão 4710/2018-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso de revisão para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. não conhecer do pedido de esclarecimento formulado pelo Partido Liberal; 9.3. dar ciência deste acórdão ao recorrente, aos demais interessados e ao Partido Liberal.